Tribunal: TJMT
Processo: 1002474-29.2024.8.11.0025
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002474-29.2024.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO BARBOSA LIMA - CPF: 113.465.742-00 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, o cumprimento da tutela de urgência, por si só, não implica na perda do objeto do processo, por se tratar de medida de natureza precária e temporária, ser confirmados ou não quando da prolação da sentença.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1002474-29.2024.8.11.0025

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Francisco Barbosa Lima

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Juína

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentando contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante da parte do objeto da presente ação, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com base no artigo ar 485, inciso II, do Código de Processo Civil”.

O presente caso se trata de Ação de Obrigação De Fazer com Pedido de Tutela de Urgência proposta pelo paciente Francisco Barbosa Lima, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a qual se encontrava internado no Hospital Municipal de Juína, desde 10/08/2024, com diagnóstico fraturas envolvendo regiões múltiplas de um membro inferior (CID10 – T02.3). Em razão disso, devido à gravidade do quadro clínico apresentado, fora solicitado, via SISREG III, no dia 17/08/2024, em caráter de URGÊNCIA - (Prioridade 1 – Urgência, atendimento o mais rápido possível), a transferência do paciente para hospital com suporte cirúrgico em ortopediatraumatologia, para receber o tratamento cirúrgico de fratura do pilão tibial, conforme espelho da regulação SISREG III e relatório médico anexos.

Em 20/08/2024, id. 258645664, foi concedida a tutela de urgência pleiteada determinando que:
“
a) o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, cumpra a obrigação de fazer consistente em providenciar, no prazo de 10 (dez dias), a
transferência do Autor para unidade hospitalar com suporte em ortopedia e traumatologia para a realização do tratamento cirúrgico de fratura do pilão tibial
, quer seja em hospitais públicos, conveniados com a rede pública de saúde ou privados, para a sua estabilidade de saúde e demais tratamentos médicos necessários ao seu quadro clínico, bem como disponibilizar os medicamentos e exames que eventualmente se fizerem imprescindíveis. b) ao Município de Juína, no mesmo prazo (10 dias), a
obrigação de providenciar o traslado do paciente, por meio terrestre/aéreo ou outro que se fizer necessário
, conforme orientação médica
”.

Em continuidade, fora apresentado Parecer Técnico em 16/09/2024, id. 169217524, onde consta a informação de que o pedido principal já fora realizado – Tratamento cirúrgico em pé esquerdo, com a colocação de fixador externo e provisório, sendo devidamente regulado no Hospital Estadual Metropolitano, onde aguardava para a realização de novo procedimento agendado para 13/09/2024 e seguia recebendo os devidos tratamentos. Tal fato foi confirmado pela Defensoria Pública no id 173398548 e, em razão disto, o juízo ‘
a quo’
reconheceu a perda do objeto, em razão do cumprimento da tutela de urgência.

Todavia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela, por si só, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

Eis a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma.

3. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1725065 MG 2018/0017640-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018)

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) emitiu parecer técnico favorável no 1908/2024, no ID 258645663.

O Promotor de Justiça manifestou pelo provimento do recurso interposto, conforme cota juntada em 18/12/2024, no id. 260413682.

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Compulsando os autos, é incontestável a necessidade do paciente quanto à realização do procedimento cirúrgico e do acompanhamento com médico especialista para o devido tratamento de sua enfermidade, conforme laudo médico e exames acostados na inicial. Além disto, restou comprovada a incapacidade financeira do autor e de sua família para custear tais despesas, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, os custos decorrentes com referido tratamento, devendo ser confirmada a tutela de urgência.

Ante o exposto
, conheço do recurso e,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
confirmo
a tutela antecipada que determinou que os Recorridos fornecessem o procedimento cirúrgico e todos os demais recursos necessários para o tratamento de saúde do paciente.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025